Tribunal: STF
Processo: AI 741981
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR
   PÚBLICO. VANTAGENS PESSOAIS. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO.
   APOSENTADORIA.
        Não pode o agravante inovar na matéria
   constitucional em sede de agravo regimental em agravo de
   instrumento. Incidência da Súmula 284/STF.
        Agravo regimental a
   que se nega provimento.